Tribunal: STF
Processo: HC 230355
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.209.328/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial, não conhecido pela Ministra Presidente por ausência de impugnação específica. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pelo Colegiado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afirma ser inidônea a fundamentação adotada para fixação do regime fechado. Destaca as condições pessoais favoráveis, frisando a primariedade, inexistência de dedicação a atividades ilícitas ou integração de organização criminosa. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a observância da causa de diminuição; o reconhecimento da confissão espontânea; a não aplicação da reincidência por não ser específica e, por conseguinte, o implemento do regime menos gravoso.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a 6ª Turma, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a a afirmar a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e assentar que o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado e da alteração do regime prisional já havia sido objeto de exame no julgamento do HC nº 781.099/SP (e-doc. 2, p. 619). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o habeas corpus, entendo não ser o caso dos autos. 



    8. A par desse aspecto, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



     9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator